Tribunal: TJDFT
Processo: 0000288-02.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 8 (OITO) ANOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.
1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas, especialmente psicóloga do colégio que ouviu o relato da vítima, é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
2. A fixação da pena-base utilizando critério 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima mostra-se razoável e proporcional, sendo amplamente admitido pela jurisprudência.
3. Recurso conhecido e desprovido.